Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702765-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO SANTANA MATEUS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Acolho o pedido formulado pela Defensoria Pública para determinar que a secretaria aguarde o prazo de 30 dias para a parte ou interessados se manifestarem quanto às tentativas de contato realizadas pela Defensoria Pública. Após, façam-me conclusos os autos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador